Tribunal: TJSP
Processo: 1073326-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Incêndio iniciado em imóvel vizinho que se alastrou até o estacionamento da autora. Fato comprovado mediante prova pericial. Responsabilidade objetiva. Precedentes. Acolhimento do pedido indenizatório de rigor. Ademais, pretensão de compelir a ré a manter limpo o terreno de forma ininterrupta para evitar acidentes futuros. Pedido

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Incêndio iniciado em imóvel vizinho que se alastrou até o estacionamento da autora. Fato comprovado mediante prova pericial. Responsabilidade objetiva. Precedentes. Acolhimento do pedido indenizatório de rigor. Ademais, pretensão de compelir a ré a manter limpo o terreno de forma ininterrupta para evitar acidentes futuros. Pedido genérico sem parâmetros de controle. Impossibilidade de acolhimento. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso acolhido em parte.